Tribunal: TJDFT
Processo: 0711564-63.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESILIÇÃO UNILATERAL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. OFERECIMENTO DE PLANO DE SAÚDE EQUIVALENTE. FRUSTRAÇÃO À LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA POR PARTE DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO.1. As questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar a) a viabilidade de manutenção das obrigações decorrentes do negócio jurídico de prestação de serviços de assistência à saúde celebrado entre as partes e b) a ocorrência de danos morais em experimentado pela consumidora.2. A controvérsia em análise está submetida ao Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, de acordo com as regras previstas nos artigos 2o e 3o do mencionado diploma legal. 2.1. O enunciado no 608 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça dispõe que “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.3. Na hipótese em exame não é possível constatar, a partir da justificativa apresentada pela operadora do plano de saúde, a qual das hipóteses previstas na norma aludida a situação jurídica em exame estaria ajustada. 3.1. Ressalte-se igualmente que o autor somente foi notificado a respeito da resilição unilateral aludida no dia 8 de maio de 2024. 3.2. Ademais, a notificação informava que o negócio jurídico seria encerrado no dia 31 de maio de 2024, menos de 30 (trinta dias) da data do recebimento da notificação. 4. O demandante necessita do serviço de saúde contratado, tendo sido diagnosticado com cardiopatia congênita grave e complexa.5. O dever de reparação de danos no presente caso decorre de responsabilização objetiva, de acordo com a regra prevista com o art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor. 5.1. Assim, a pretensão condenatória respectiva demanda o preenchimento dos seguintes pressupostos: a) ocorrência de dano e b) nexo de causalidade entre a conduta do agente e os danos causados.6. A existência de notificação prévia da demandante em prazo razoável não foi constatada na hipótese. 6.1. A extinção da relação jurídica negocial não foi antecedida do oferecimento de plano de saúde equivalente em favor da autora.7. A situação descrita demonstra a ocorrência de frustração à legítima expectativa de prestação dos serviços aludidos, situação que configura violação ao princípio da boa-fé objetiva por parte da operadora do plano de saúde.8. A respeito do dano moral a autora não é obrigada a comprovar que experimentou o alegado dano, bastando, para tanto, que certifique a ocorrência da situação que deu causa ao ato ilícito. 9. Recurso conhecido e desprovido.